Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018950-62.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jonas Mendes Barravieira e Moacir Ribeiro
Paciente: Alyson Amorim da Cruz
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alyson Amorim da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 26 de julho de 2017, pela suposta prática do delito de homicídio, na forma do art. 121, caput, do Código Penal.
Narram que o beneficiário foi pronunciado e que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, porém foi indeferido pelo Juízo a quo.
Argumentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está segregado há mais de três anos, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, salientando que a demora não foi ocasionada pela defesa.
Ademais, alegam que a prisão preventiva é medida excepcional e ressaltam que a liberdade do paciente não trará qualquer prejuízo à sociedade ou ao feito, destacando seus bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito.
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 57058008).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto, bem como, atualmente, deve ser considerada a peculiar situação ocasionada pela pandemia da Covid-19.
A respeito disso, importante consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública, o Judiciário está tomando as medidas necessárias para o devido andamento dos processos.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator